Tribunal: TJDFT
Processo: 0719832-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719832-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECONVENÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESSUPOSTOS PARA A APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC, NÃO VERIFICADOS. I. É improcedente a ação monitória quando a prova escrita que instrui a petição inicial ressente-se de manifesta inconsistência quanto à certeza e à liquidez da obrigação de pagamento imputada à parte demandada, nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Consoante a inteligência do artigo 52 do Código Civil, sem a demonstração de efetiva violação a algum atributo da personalidade jurídica da sociedade empresária em decorrência da leniência obrigacional da empresa com a qual contratou, não se pode reconhecer a existência de dano moral passível de compensação pecuniária. III. Em se tratando de sentença de improcedência, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% do “proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, de acordo com o artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil IV. Se a aplicação da regra do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não resulta em honorários advocatícios exorbitantes e em descompasso com a realidade da demanda, não há espaço interpretativo para a incidência excepcional do § 8o do mesmo dispositivo legal. V. Apelação da Autora/Reconvinda desprovida. Apelação da Ré/Reconvinte parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 435, parágrafo único, e 700, inciso I, todos do CPC, sustentando que foi desconsiderado por completo os documentos apresentados, especialmente as notas fiscais que comprovam os valores gastos nos investimentos realizados. Afirma que atendeu o seu ônus probatório de comprovar o fato constitutivo do seu direito. Assevera que não houve intempestividade na apresentação das notas fiscais de compra dos investimentos, de modo que deveriam ter sido considerados no julgamento dos pedidos autorais. Aduz que quando do ajuizamento da ação havia prova escrita suficiente e hábil para lastrear o procedimento monitório, tendo em vista que foi demonstrada a existência da obrigação através do contrato firmado entre as partes, na qual consta expressamente o ressarcimento dos investimentos realizados em caso de rescisão antecipada, tanto é que o juízo de primeiro grau, analisando o caso concreto, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo que foram suscitadas pelo recorrido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as intimações sejam expedidas exclusivamente em nome do advogado NEWTON DORNELES SARATT, OAB/RS 25.185. Q II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, 435, parágrafo único, e 700, inciso I, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: A ação monitória tem por objeto “saldo de investimentos” em utensílios adquiridos pela Autora/Reconvinda para a execução do serviço de fornecimento de refeições contratado pela Ré/Reconvinte. Ficou acordado que o valor dos investimentos seria embutido no preço das refeições e que, no caso de resolução contratual antecipada, a Ré/Reconvinte reembolsaria a parte ainda não paga. No “5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES”, firmado em 17/04/2018 (ID24603858), foram convencionados novos investimentos cuja comprovação seria feita “mediante apresentação de nota fiscal” (cláusulas 1.1 e 1.2). Para a hipótese de “rescisão antecipada”, a Ré/Reconvinte reembolsaria “o valor pro rata correspondente ao investimento incorrido pela CONTRATADA, em obra civil, pelo período ainda não depreciado” e a Autora/Reconvinda emitiria “Nota Fiscal de Venda de Ativo Fixo pelo valor residual” (cláusula 4.2). Como bem ponderado na r. sentença, a Autora/Reconvinda não instruiu a ação monitória com “prova escrita” hábil apta a respaldar o “direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro”, nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque não consta dos autos as notas fiscais referentes aos investimentos aos quais ela se obrigou a realizar e comprovar. As “notas de débitos” não suprem a exigência contratual, não apenas porque não atendem à forma convencionada, mas também porque não descrevem os investimentos “em utensílios” e “em obra civil” discriminados no contrato e no aditivo contratual, senão consignam genericamente “INVEST. CONTRATUAL DE UTENSÍLIOS” e “INVEST. CONTRATUAL DE OBRA CIVIL” (ID 24604009), valendo salientar que os e-mails que constam dos autos não endossam a adesão da Ré/Reconvinte à cobrança realizada. Conclui-se, assim, que a prova documental em que se apoia a pretensão monitória ressente-se de manifesta inconsistência quanto à certeza e à liquidez da obrigação de pagamento imputada à Ré/Reconvinte, razão pela qual não basta à constituição do título executivo judicial na forma do artigo 702, § 8o, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, vale colacionar o ensinamento de Cândido Dinamarco: ... Com efeito, objetada a ação monitória por meio de embargos, fica suspensa a eficácia do mandado de pagamento e, com a “ordinarização” do procedimento, cabe ao autor/embargado provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos dos artigos 373, inciso I, e 702, §§ 1o e 4o, do Estatuto Processual Civil. Nesse sentido, ensina Ernane Fidélis dos Santos: .... É de se registrar que as notas fiscais juntadas aos autos após o encerramento da fase postulatória (ID 24604054) não suprem a deficiência instrutória da ação monitória. Primeiro, porque a Autora/Reconvinda não demonstrou, na esteira do artigo 435 do Código de Processo Civil, que esses documentos estavam inacessíveis. A pandemia Covid-19 não pode ser validamente invocada como justificativa porque a demanda foi ajuizada depois da decretação da situação de calamidade sanitária. Segundo, porque as notas fiscais juntadas intempestivamente não têm a Ré/Reconvinte como destinatária dos serviços e mercadorias. Na verdade, são basicamente notas fiscais que têm como destinatária a própria Autora/Reconvinda e que não podem ser associadas ao objeto do contrato celebrado com a Ré/Reconvinte. É também relevante consignar que, segundo os termos contratuais, as notas fiscais deveriam ser apresentadas à Ré/Reconvinte na medida em que seriam realizados os investimentos previstos contratualmente. Imperativo, nesse contexto, o acolhimento dos embargos monitórios (ID 3430574). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023